Tribunal: TJES
Processo: 5001009-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001009-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRICAO E QUALIDADE DE VIDA EIRELI - ME
AGRAVADO: TIM CELULAR S.A.
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001009-15.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: TIM CELULAR S. A.

EMBARGADA
: NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRIC
Ã
O E QUALIDADE DE VIDA EIRELI-ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

TIM CELULAR S. A.
opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
id 657041
que, à unanimidade,
deu provimento ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto por
NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRIC
Ã
O E QUALIDADE DE VIDA EIRELI-ME
.,
ora embargada.

N
as razões do recurso
(
id 669632
) alegou a embargante, em síntese, que:
1)

há omissão no acórdão embargado; 2) “Conforme entendimento reinante na jurisprudência pátria é necessário que o exequente demonstre expressamente a modificação da situação econômica do devedor” (p. 2); e 3) deve ser realizado o devido prequestionamento.

Requereu o provimento do recurso
para ser sanado o vício
alegado,
com atribuição de efeitos infringentes (p. 2
).

Foram apresentadas contrarra
zões (id 674638).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES.,
14 de agosto de 2020.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Após examinar atentamente os autos e os fundamentos expostos pelo eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão de Vossa Excelência pelo desprovimento do recurso de embargos de declaração, na medida em que a omissão apontada pela recorrente não se verifica, pretendendo a parte embargante, na realidade, rediscutir o mérito do agravo de instrumento precedente, o que é estritamente vedado, bem como prequestionar matéria que já fora devidamente tratada.

Ante o exposto, acompanho na íntegra a conclusão exposta pelo culto Relator, no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001009-15.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: TIM CELULAR S. A.

EMBARGADA
: NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRIC
Ã
O E QUALIDADE DE VIDA EIRELI-ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
legou a embargante que:
1)

há omissão no acórdão embargado; 2) “Conforme entendimento reinante na jurisprudência pátria é necessário que o exequente demonstre expressamente a modificação da situação econômica do devedor” (p. 2); e 3) deve ser realizado o devido prequestionamento.

Requereu o provimento do recurso
para ser sanado o vício
alegado,
com atribuição de efeitos infringentes (p. 2
).

O acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque no voto de relatoria restou mencionado que “a penhora de dinheiro é prioritária (art. 835, §1º, do CPC). No caso, demanda foi ajuizada pela agravante em 23-03-2012 (id 482755) e até a presente data não teve o seu crédito satisfeito. Esclarece o colendo Superior Tribunal de Justiça que ‘houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens’ (AgInt no AREsp 1155187/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28-11-2017, DJe 01-12-2017). O argumento aduzido na respeitável decisão recorrida de que já houve ‘anterior consulta inexitosa’ não se afigura suficiente para lastrear o indeferimento do pedido da agravante. É que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ‘É possível a reiteração do pedido de penhora via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que observado o princípio da razoabilidade’ (REsp 1328067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 11-04-2013, DJe 18-04-2013)”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil
hoje em vigor

prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001009-15.2020.8.08.0000.

EMBARGANTE: TIM CELULAR S. A.

EMBARGADA
: NUTRI CONSULT - CONSULTORIA EM NUTRIC
Ã
O E QUALIDADE DE VIDA EIRELI-ME.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2
. -
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

3. -
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.